Tribunal: TJMT
Processo: 1047634-29.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047634-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DORIS AYSHA SOARES PIMENTA - CPF: 534.061.332-15 (APELADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – CIRURGIA CARDÍACA E VASCULAR DE URGÊNCIA – DIVERTÍCULO AÓRTICO COM RISCO DE RUPTURA – ENTRAVES BUROCRÁTICOS – NEGATIVA POR VIA TRANSVERSA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A autorização meramente formal do procedimento cirúrgico, desacompanhada da efetiva viabilização dos insumos e próteses necessários à sua execução, configura conduta contraditória e abusiva, que, na prática, impede o acesso ao tratamento prescrito e viola o direito fundamental à saúde.

A recusa indevida ou indireta de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência, por operadora de plano de saúde, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psíquico, porquanto a situação de aflição, angústia e risco iminente à vida do beneficiário é presumida, não sendo caso de mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório fixado revela-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da operadora, o porte econômico da requerida e o risco de morte a que foi submetida a beneficiária, não comportando redução.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada os autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
DORIS AYSHA SOARES PIMENTA,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em liberar/custear os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
não houve recusa de cobertura, mas sim o exercício de um "regular trâmite administrativo" para análise da solicitação.

Defende que o cancelamento de pedidos anteriores ocorreu por pendências documentais e que a autorização dos códigos cirúrgicos foi concedida, não havendo conduta abusiva que justificasse a intervenção judicial.

Também sustenta que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou o simples descumprimento contratual, inexistindo prova de abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade da paciente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, sob a alegação de que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, requer a reforma da sentença quanto aos índices de atualização da condenação, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, com base na Lei nº 14.905/2024 e no Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a ocorrência de "negativa por via transversa" diante do risco de morte da paciente e a adequação do valor indenizatório, bem como a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024(Id.

360494859).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 363782869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos
de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Cinge-se dos autos que
DORIS AYSHA SOARES PIMENTA
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, na qual alega ter sido diagnosticada com grave divertículo aórtico, dilatado e com risco de ruptura, associado a arco aórtico direito, disfagia lusória por artéria subclávia esquerda retro esofágica, além de suboclusão de artéria subclávia esquerda com síndrome do roubo da artéria subclávia, sendo indicada a realização de cirurgia cardíaca e vascular.

Entretanto, a operadora de saúde se recusou a autorizar integralmente o procedimento, negando-se a custear a totalidade dos materiais indispensáveis à cirurgia, incluindo próteses e dispositivos médicos essenciais.

A controvérsia central reside em saber se a conduta da Apelante que, embora tenha formalmente autorizado o procedimento cirúrgico, obstou o fornecimento dos materiais indispensáveis à sua realização em razão de divergências comerciais com o hospital, configura negativa de cobertura apta a ensejar a responsabilização civil.

Pois bem.
A tese recursal da apelante consiste em afirmar que não houve negativa de cobertura, mas apenas regular trâmite administrativo, tendo os procedimentos sido autorizados mediante Senha nº 4735EP2.A tese não merece acolhimento.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a apelante, embora tenha formalmente autorizado os códigos cirúrgicos, obstou a efetiva compra e disponibilização das próteses e materiais indispensáveis à realização da cirurgia, sob alegação de divergências comerciais com o prestador.

Ademais, restou demonstrado que a operadora cancelou a solicitação inicial sob alegação de pendência documental, transferindo ao consumidor o ônus de entraves operacionais e comerciais de sua exclusiva responsabilidade.

Tal conduta configura, inequivocamente, negativa de cobertura por via transversa, modalidade de recusa indireta que, embora não se apresente formalmente como uma negativa expressa, produz o mesmo efeito prático: impedir o acesso do beneficiário ao tratamento prescrito.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a criação de obstáculos burocráticos ao tratamento médico equivale à recusa indevida de cobertura.

Acrescente-se que autorizar formalmente a cirurgia sem viabilizar os insumos necessários para sua execução configura conduta contraditória, que viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de assistência adequada imposto pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A autorização cirúrgica desprovida de efetividade material não passa de subterfúgio para mascarar a recusa real.

Ademais, o fato de a cobertura ter sido efetivamente viabilizada apenas após a intervenção judicial não afasta a ilicitude da conduta anterior, pelo contrário, confirma que a cobertura era devida desde o início e que a operadora agiu com descaso diante de situação de risco iminente à vida da paciente.

Ademais, a apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de comprovação de abalo psíquico efetivo, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico cirúrgico, especialmente em situações de urgência ou emergência, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psíquico.

No caso concreto, a apelada permaneceu por período prolongado aguardando a viabilização de cirurgia cardíaca vital, diagnosticada com divertículo aórtico com risco iminente de ruptura e morte súbita.

A angústia decorrente da espera forçada por tratamento urgente, em contexto de risco de vida, é evidente e presumida, não podendo ser tratada como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A conduta da apelante, ao priorizar negociações comerciais sobre materiais em detrimento da vida humana, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a dignidade e a integridade física da apelada, o que justifica plenamente a reparação por danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE
–LINFADENECTOMIA PÉLVICA LAPAROSCÓPICA E PROSTATA RESICULECTOMICA RADICAL LAPAROSCÓPICA VIA ROBÓTICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – REJULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – REEMBOLSO DEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.

No caso de cirurgia robótica, existem diversos estudos clínicos que comprovam a eficácia deste procedimento, inclusive o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução nº 2.311/2022, que estabelece os critérios para a realização da cirurgia robótica.

Dessa forma, o plano de saúde não pode se recusar ao atendimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde”.
(N.U 1000381-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024).

Ademais, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
revela-se
adequado, proporcional e razoável
às circunstâncias do caso concreto, observados os critérios da gravidade da conduta, da extensão do dano, do caráter pedagógico-punitivo da condenação e do porte econômico da apelante, que figura entre as maiores operadoras de saúde do país.

Outrossim, a apelante sustenta a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, com fundamento na Lei nº 14.905/2024.

Nesse ponto específico, o recurso merece parcial provimento
,
para que os consectários legais sejam adequados ao regime instituído pela Lei nº 14.905/2024.

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024,
aplica-se o

IPCA

como índice de correção monetária e os

juros moratórios pela Taxa SELIC deduzida a atualização monetária
,
nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela nova lei, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026